Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810300-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAR AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, DO CP, c/c 244-B, §2º, DO ECA – NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DO ACUSADO – INOBISERVANCIA DO FORMALISMOS PREVISTO NO ART. 226, DO CPP – NÃO EVIDENCIADO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA VARA DE ORIGEM – PACIENTE IDENTIFICADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA.

1.

O reconhecimento da autoria delitiva
não se deu apenas
por meio fotográfico, existindo nos autos outros elementos probatórios, depoimento da vítima feita refém, o que são altamente relevantes a indicar a autoria delitiva.

2.

Consta da impetração AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, em que a vítima, após descrever traços físicos, indicou os autores do delito de forma individual em conjunto de fotografias diversas expostas, tudo em consonância com o formalismo estabelecido no art. 226, do CPP.

3.

Em audiência de instrução e julgamento realizada na vara de origem, a vítima apontou o paciente como autor do delito.

4.

É firme a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que: "... o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). (AgRg no HC n. 904.313/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

5.

“Conforme conclusão firmada em leading case desta Sexta Turma, ainda que seja nulo o reconhecimento feito pela vítima, o Julgador pode "se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (HC n. 684.361/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”.

6.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farais.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor do nacional Davidson Walace de Lima Martins, contra ato do Douto Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Ananindeua-PA.

A presente ordem foi julgada no dia 13/08/2024, conforme v. Acórdão de Id 21506985, não conhecendo da tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do paciente, e em decisão proferida no
HABEAS CORPUS
Nº 940824-PA, o e. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ assim decidiu na Id 21785350:

“Em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico, observo que o Tribunal local não analisou a matéria, no enfoque pretendido pela defesa, de modo que é inviável o conhecimento deste
writ
, sob pena de vedada supressão de instância.

No entanto, ao contrário do que asseverou a Corte local, o exame da controvérsia não demanda necessariamente
reexame aprofundado de prova e dilação probatória
– inviáveis no rito de cognição estreita do habeas corpus –, mas sim valoração da
validade de prova
, o que é perfeitamente admitido no
mandamus
.

Assim, o Tribunal
a quo
deveria haver se manifestado sobre o mérito da impetração defensiva, ainda que dentro dos limites de cognição possíveis na atual etapa processual.

À vista do exposto,
concedo em menor extensão a ordem,
in limine
, apenas para, diante da negativa de prestação jurisdicional,
determinar
ao Tribunal estadual que se manifeste sobre o mérito da tese sobre o reconhecimento fotográfico, aventada pela defesa no HC n. 0810300-84.2024.8.14.0000 como entender de direito.

Comunique-se,
com urgência
, o inteiro teor desta decisão à instância de origem, para as providências cabíveis”.

Assim, em cumprimento a determinação da Corte Superior, passo a enfrentar a tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do paciente.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado em favor do nacional Davidson Walace de Lima Martins, em que se alega nulidade processual por reconhecimento do paciente feito através de fotografia.

Consta dos autos que a vítima MAICK MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO foi abordada por 03 (três) acusados no momento em que pretendia guardar seu veículo na garagem de sua casa, e feito de refém no interior do automotor, sendo liberado horas depois.

A vítima, após ser libertada, procurou a unidade policial e prestou depoimento declarando o seguinte, consoante Id 20311307 – Pág. 8:

“QUE, na data de 19/01/2023, por volta das 04:40hs, chegava em frente sua residência .... foi abordado por (03) três, ... armados de arma de fogo, os quais obrigaram o declarante a retornar para seu veículo, e, já dentro do veículo passaram a fazer ameaças ..., QUE, ficaram rodando até por volta das 08:00 horas, ... tendo sido aberto a porta para o declarante descer, ... QUE, o declarante afirma que consegui sem sobra de dúvidas reconhecer alguns dos indivíduos que o sequestraram e roubaram seus pertences se os vê-lo”. <sic>

Data venia
, o reconhecimento do paciente não ocorreu somente através de fotografia, como faz constar à impetração, pois a vítima, feita refém, permaneceu em companhia dos acusados no interior do veículo por mais de 03 (três) horas, declarando em seu depoimento que poderia reconhecer os autores, o que, de fato, o fez através de fotografia, que, segundo os AUTOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRAFICOS, Id 20311307 – Pág. 9/11, atendeu ao formalismo previsto no art. 226, do CPP, e, portanto, nos limites da Resolução de nº 484, do Conselho Nacional de Justiça, servindo o reconhecimento fotográfico tão somente como elemento de confirmação de reconhecimento.

Tanto é assim que, em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 31/07/2024 na vara de origem, autos do processo crime de nº 0820602-91.2023.8.14.006, a vítima aponta firmemente o paciente como autor do delito.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. RECONHECIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. CARÁTER OBJETIVO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.

2. No caso em tela, há prova independente e suficiente para atestar a autoria delitiva, porquanto houve não só o reconhecimento como a visualização do réu em uma imagem do circuito de segurança da agência bancária, além de ele ter sido flagrado utilizando o mesmo modus operandi em dia posterior, inclusive com as mesmas vestimentas.

3. Logo, ainda que se reconheça irregular o reconhecimento realizado, tal proceder não aproveitaria ao paciente, porquanto presentes outras provas independentes e idôneas, aptas a manter a conclusão acerca da autoria delitiva.

4. A majoração da pena com base no § 4º do art. 171 do CP é de caráter objetivo e, atestado que a vítima contava com 64 anos de idade à época do delito, de rigor sua aplicação.

5. Sendo o agente reincidente, de rigor a aplicação do regime inicial fechado, mormente considerada a exasperação da pena-base, que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento da Súmula n. 269/STJ.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 925.188/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.)

2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação foi confirmado em juízo pela vítima e realizado, na fase inquisitiva, com observância às formalidades contidas no art. 226 do CPP, porquanto consignou o acórdão recorrido que a vítima descreveu previamente as características do autor, bem como que o réu não lhe foi apresentado de forma isolada, mas disposto ao lado de outras pessoas, selecionadas pelo advogado da defesa; de modo que se verifica, na hipótese, a validade do reconhecimento pessoal realizado.

3. Ademais, o reconhecimento pessoal não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez do depoimento da vítima, também em juízo, o interrogatório do réu, o extrato de registros do sistema detecta e as diligências policiais que culminaram na identificação do acusado "através da placa da moto utilizada no roubo, sendo o réu filho da proprietária do veículo", constituindo arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da sua participação na prática delitiva.

4. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pela vítima, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

5. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

6. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

7. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em pleno alinho com a jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, de que seria prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 923.252/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 26/10/2024